Tribunal: TJSP
Processo: 2288584-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Descabida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes processuais, em que não resulte a extinção ou alteração substancial do próprio processo principal, conforme decidido Eg. Corte Especial do STJ, nos autos do EREsp 1.366.014/SP, como acontece no caso dos autos, de acolhimento do incidente de impugnação à penhora oferecido pela parte agravante,

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Descabida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes processuais, em que não resulte a extinção ou alteração substancial do próprio processo principal, conforme decidido Eg. Corte Especial do STJ, nos autos do EREsp 1.366.014/SP, como acontece no caso dos autos, de acolhimento do incidente de impugnação à penhora oferecido pela parte agravante, ante a inexistência de extinção, ainda que parcial, nem alteração substancial do próprio processo principal, que compreende a ação executiva proposta pela parte agravada – Agiu com acerto o MM Juízo da causa em indeferir o pedido de fixação de honorários de sucumbência, em razão do acolhimento da impugnação à penhora de bem imóvel oferecida pela parte agravante, determinando o levantamento da constrição.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000066446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288584-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes EDEN
MASSAAKI TERADA e YUMICA YAMADA TERADA, é agravado BANCO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2288584-30.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 2/5
VOTO no 37163
Agravo de Instrumento no 2288584-30.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru 3a Vara Cível
Agravante: Eden Massaaki Terada e Outra
Agravado: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A
Interessado: Sanden Indústria e Montagem Eletromecânica Ltda EPP
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Descabida a condenação em
honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes processuais,
em que não resulte a extinção ou alteração substancial do próprio
processo principal, conforme decidido Eg. Corte Especial do STJ,
nos autos do EREsp 1.366.014/SP, como acontece no caso dos
autos, de acolhimento do incidente de impugnação à penhora
oferecido pela parte agravante, ante a inexistência de extinção,
ainda que parcial, nem alteração substancial do próprio processo
principal, que compreende a ação executiva proposta pela parte
agravada Agiu com acerto o MM Juízo da causa em indeferir o
pedido de fixação de honorários de sucumbência, em razão do
acolhimento da impugnação à penhora de bem imóvel oferecida
pela parte agravante, determinando o levantamento da constrição.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 471 dos autos de origem, na parte em que deixou de
condenar a parte agravada no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) tendo sido os
executados, ora Agravantes, forçados a apresentar defesa em face de penhora claramente
viciada e ilícita, imperiosa a condenação do exequente, ora Agravado, nos ônus de
sucumbência, fixando-se os respectivos honorários advocatícios em favor do patrono da
Executada, em virtude do princípio da causalidade”; (b) “(...) é cabível a fixação de
honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade, na hipótese de
acolhimento da exceção para declarar a impenhorabilidade de bem imóvel de família,
ainda que não ocorra a extinção da execução, em função do princípio da causalidade”; (c)
“(...) o exequente apresentou a sua desistência da continuidade da penhora somente após a
defesa ofertada. Ora, não é admissível que fiquemos à mercê da vontade do exequente e
que este faça e desfaça de penhora ilegal quando bem entender” e (d) “(...) a própria
impugnação à exceção de pré-executividade apresentada pelo credor (fls. 449-451), em que
faz ressalvas quanto à eventual condenação de honorários, por entender que seria devido o
arbitramento de honorários, pois, se desistiu da ilegítima penhora, deve incorrer nos autos
em todos os ônus que lhe competia”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2288584-30.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 3/5
Intimado o patrono da parte agravada a comprovar os
pressupostos legais para a concessão da gratuidade (fls. 18), foram apresentados os
documentos de fls. 20/27.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida por Banco do
Estado do Rio Grande do Sul S/A contra Sanden Indústria e Montagem Eletromecânica
Ltda, Eden Massaaki Terada, Yumica Yamada Terada, Wataru Onoue e Sandra Kiyo
Miyoshi Onoue, lastreada em cédula de crédito bancário, objetivando o recebimento do
valor de R$ 1.542.134,75, para outubro de 2015.
No que interessa ao presente recurso, foi lavrada a penhora
do imóvel de matrícula no66.058 do 1o Cartório de Registo de Imóveis de Bauru/SP (fls.
214 dos autos de origem).
A parte agravante ofereceu exceção de pré-executividade,
requerendo o levantamento da constrição, sob a alegação de que o imóvel se trata de bem
de família (fls. 301/314 autos de origem).
A impugnação foi acolhida pela r. decisão agravada proferida
nos seguintes termos:
“Vistos.
Concedo aos executados Eden e Yumica os benefícios da gratuidade da
justiça, anotando-se.
Embora rotulada de exceção de pré-executividade, a manifestação de fls. 301
e ss. é impugnação à penhora, de modo que como tal será a matéria de fato
conhecida.
Acolho a impugnação, pois os executados juntaram documentos suficientes a
comprovar que o imóvel penhorado lhes servem de residência.
Assim sendo, verifico que de fato se trata de bem de família, como, aliás,
reconhecido pela própria parte exequente, portanto insuscetível de penhora.
Diante do exposto, ACOLHO o pedido formulado pelos executados e o faço
para determinar o levantamento da constrição do imóvel, expedindo-se o
necessário.
Sem condenação em honorários, pois em razão da ausência de previsão legal,
não é possível a fixação dos honorários advocatícios em razão do afastamento
da penhora de imóvel (32a Câmara de Direito Privado do TJSP; A.I.
2058188-88.2019.8.26.0000; Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior; d.j.
28/03/2019).
Int”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2288584-30.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 4/5
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma da r.
decisão agravada, “a fim de arbitrar os honorários advocatícios deste causídico”.
3. Desnecessária a intimação da parte agravada prevista no
art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da documentação que entender
necessária, para o julgamento do recurso, porque sua ausência, no caso dos autos, não lhe
trará prejuízo, ante o desprovimento do agravo de instrumento, pelas razões a seguir
expostas.
4. Ante os documentos apresentados a fls. 20/27, defere-se o
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao patrono da parte agravante,
dispensando-o do recolhimento de custas relativas ao preparo recursal.
5. Mantém-se a r. decisão agravada.
5.1. Descabida a condenação em honorários advocatícios
sucumbenciais em incidentes processuais, em que não resulte a extinção ou alteração
substancial do próprio processo principal, conforme decidido Eg. Corte Especial do STJ,
nos autos do EREsp 1.366.014/SP, como acontece no caso dos autos, de acolhimento do
incidente de impugnação à penhora oferecido pela parte agravante, ante a inexistência de
extinção, ainda que parcial, nem alteração substancial do próprio processo principal, que
compreende a ação executiva proposta pela parte agravada.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC INVENTÁRIO. AÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO INVENTARIANTE. IMPUGNAÇÃO DOS
HERDEIROS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDENTE
PROCESSUAL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 20, §
1o, DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, §
4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este
recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não é cabível honorários
advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que estes são capazes de
extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal, o que não se
verificou no caso em apreço. Precedente da Corte Especial. 3. A impugnação deve
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que
não se verifica no presente caso. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em razão da improcedência do presente
recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2288584-30.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 5/5
causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da
respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido,
com imposição de multa” (3aT, AgInt no AREsp 1266368 / SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j.
16/09/2019, DJe 19/09/2019, o destaque não consta do original, o destaque não consta do
original) e (b) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do STJ, em razão da ausência de
previsão normativa, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em
incidente processual, ressalvados os casos excepcionais. Precedentes. 2. Agravo interno
a que se nega provimento” (4aT, AgInt no REsp 1834210 / SP, rel. Des. Raul Araújo, j.
12/11/2019, DJe 06/12/2019, o destaque não consta do original).
5.2. Aplicando à espécie as premissas supra, agiu com acerto
o MM Juízo da causa em indeferir o pedido de fixação de honorários de sucumbência, em
razão do acolhimento da impugnação à penhora de bem imóvel oferecida pela parte
agravante, determinando o levantamento da constrição.
6. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator